Tribunal: TJBA
Processo: 0000640-54.2011.8.05.0114
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000640-54.2011.8.05.0114

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITACARE e outros

Advogado(s)
:
VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA, LUDIMILA VIANA VIEIRA, MARIA ARAUJO ALMEIDA, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, NELSON ROSA DA CUNHA, LEONARDO DE CASTRO DUNHAM

APELADO: GLOBAL REPRESENTACOES PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DE CASTRO DUNHAM, JOSE CARLOS COSTA DA SILVA JUNIOR, LUDIMILA VIANA VIEIRA, MARIA ARAUJO ALMEIDA, NELSON ROSA DA CUNHA, VICENTE MIGUEL NIELLA CERQUEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO PÚBLICA. ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CARNAVALESCO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por GLOBAL REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. – ME em face do MUNICÍPIO DE ITACARÉ, para cobrar valores remanescentes de contrato de prestação de serviços para organização do Carnaval de 2009. A sentença condenou o Município ao pagamento de R$ 77.170,00. O Município recorreu alegando ausência de comprovação da prestação dos serviços e inexistência de prova de pagamento; a empresa, por sua vez, sustentou que prestou integralmente os serviços e recebeu apenas R$ 50.000,00, requerendo a condenação ao pagamento da diferença de R$ 178.600,00, valor não contestado de forma idônea pela municipalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes da prestação dos serviços contratados pela empresa autora; (ii) estabelecer se o Município comprovou o pagamento dos valores além dos R$ 50.000,00 já reconhecidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nota fiscal, como documento particular, presume-se verdadeira em relação ao emitente e, aliada ao reconhecimento da celebração contratual feito pelo próprio município, é suficiente para comprovar a prestação dos serviços contratados.

O Município não apresentou recibos, ordens bancárias ou extratos que comprovassem o pagamento de valores além dos R$ 50.000,00, limitando-se a juntar documentos unilaterais como notas de empenho, insuficientes para comprovar quitação.

A ausência de apresentação do contrato administrativo, apesar de expressamente intimado, atrai a presunção de veracidade dos fatos que se pretendia provar, conforme os arts. 400, I, e 434 do CPC.

O ofício do TCM/BA atestou a inexistência de registros de pagamento à empresa no exercício de 2009, afastando a alegação de pagamento não comprovado.

O próprio Município reconheceu expressamente a dívida de R$ 77.170,00 em sua contestação, o que constitui confissão judicial nos termos do art. 374, II e III, do CPC.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a comprovação da efetiva prestação do serviço impõe à Administração o dever de pagamento, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município não provido. Recurso da empresa provido
para reformar a sentença e
condenar o Município de Itacaré ao pagamento da quantia histórica de R$ 178.600,00
(cento e setenta e oito mil e seiscentos reais), correspondente à diferença entre o valor contratado e o valor efetivamente recebido.

Tese de julgamento:

A nota fiscal, corroborada por prova testemunhal e ausência de impugnação específica, é meio idôneo para comprovar a prestação de serviços.

A ausência de documentos bilaterais ou bancários comprobatórios impede o reconhecimento do pagamento pela Administração Pública.

A não apresentação do contrato administrativo, quando intimada, atrai a presunção de veracidade dos fatos que dele dependeriam.

A confissão expressa da dívida pela Administração vincula a Fazenda Pública.

A Administração deve pagar pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; 374, II e III; 400, I; 408; 434; 85, § 2º e § 3º, I e II; CC, art. 397; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação nº 0413398-77.2014.8.09.0180; TJ-SP, Apelação Cível nº 0002969-60.2014.8.26.0660; TJ-RJ, Apelação nº 0062404-02.2022.8.19.0038.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000640-54.2011.8.05.0114
, em que figuram como apelantes o MUNICÍPIO DE ITACARÉ e outros, e como apelados, GLOBAL REPRESENTACOES PRODUCOES E SERVICOS LTDA - ME e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER DAS APELAÇÕES, DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA GLOBAL REPRESENTAÇÕES, PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITACARÉ
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

11